Tribunal: TJMT
Processo: 0012221-42.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012221-42.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON TAVARES ALCANTARA (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), TULIO BENEDITO BARROS (VÍTIMA), ELIANE CRISTINA DA ROCHA (ASSISTENTE), MURIEL ORLANDO TAVARES ALCÂNTARA (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO ALCANTARA (ASSISTENTE), TULIO BENEDITO BARROS - CPF: 928.203.101-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), ROBSON TAVARES ALCANTARA (APELADO), ROBSON TAVARES ALCANTARA - CPF: 697.683.661-68 (APELANTE), ROBSON TAVARES ALCANTARA - CPF: 697.683.661-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VEREDITO CONDENATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E II, CÓDIGO PENAL). AMEAÇA (ART. 147, ‘CAPUT’, CÓDIGO PENAL). SEQUESTRO (ART. 148, ‘CAPUT’, CÓDIGO PENAL). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, §2º, LEI 8.069/90). EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SUPORTE PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR CONDENAÇÃO. PENA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA BASILAR AO MINIMO LEGAL PRETEXTADA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
INVIABILIDADE.
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) UTILIZADA NA SENTENÇA PARA MAJORAR A PENA-BASE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTE DO STJ [ARESP N. 1.828.230]. MANUTENÇÃO DEMAIS CRIMES [AMEAÇA E SEQUESTRO]. CONSTATAÇÃO DE IMPROPRIEDADE NA DOSIMETRIA. EXAPERAÇÃO EM DOBRO DA REPRIMENDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INIDONEIDADE. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DAS FRAÇÕES QUE SE IMPÕE EM SIMETRIA AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL. APLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
E EM PROVIDÊNCIA EX OFFICIO.

1. “No recurso fundado no art. 593, III, "d", do CPP - decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos -, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Tribunal Popular, no exercício da sua soberana função constitucional.” (...) (AgRg no HC n. 808.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

2. No crime de homicídio qualificado, ao realizar o cálculo para majorar a pena utilizando a fração de um sexto da pena-base, obtém-se 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses, contudo, o magistrado aplicou a pena intermediária de apenas 16 (dezesseis) anos sendo mais benéfica ao apelante. Portanto, deixo de modificar a reprimenda, uma vez que está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao crime de corrupção de menores,
em relação ao aumento da pena-base em 1 (um) ano, entendo que está devidamente justificado, visto que a fundamentação utilizada é adequada para sustentar a adoção de fração diversa da comumente admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual mantenho inalterada.

De outro lado, nos crimes de ameaça e sequestro,
tendo em vista circunstância judicial desfavorável, qual seja, o motivo torpe e culpabilidade acentuada, não há razão hábil para manter a condenação aumentada fora dos limites estabelecidos pela jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Robson Tavares Alcântara contra sentença proferida pelo conselho de sentença do juízo da 1ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida, atenta à soberania dos jurados, condenou o réu por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e III do Código Penal), ameaça (art. 147,
caput
do Código Penal), sequestro e cárcere privado (art. 148,
caput
do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º da Lei 8.069/90) em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 20 (vinte) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção no regime fechado (ID 169848745).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
b)
readequação da dosimetria da pena (ID 170935680).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 172612656). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 174484693).

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o apelante Robson Tavares Alcantara, manteve um relacionamento amoroso com Eliane Cristina por aproximadamente um ano e três meses. Sendo por ela afirmado em fase inquisitiva, que sofria recorrentes ameaças de morte da parte de seu companheiro, motivo este, que fez com que Eliane rompesse o relacionamento. Ressalta-se que tais ameaças se tornaram intensas após o término.

Dito isto, na data dos fatos, Eliane estava com seu amigo Túlio Benedito Barros na porta de sua residência, quando foram abordados por Robson e mais duas pessoas em veículo automotor, sendo um desses envolvidos o filho de Robson, cujo seu nome é Muriel, menor de idade no dia do ocorrido. Ato contínuo, desceram do carro e começaram a discutir, o que por influência de Robson, os parceiros da empreitada criminosa desferiram facadas contra Túlio, que tentou fugir e por não conseguir, morreu no local com 32 (trinta e dois) golpes de faca causando o seu degolamento. Concomitantemente, Eliane foi agredida por Robson e forçada a entrar em seu carro sendo levada adiante sem rumo certo e sob ameaças de que sua vida seria tirada ainda naquela noite.

Robson, por sua vez, preocupado com o paradeiro de seu filho que havia ficado no local do crime, autorizou a vítima Eliane a descer do veículo em via pública, avisada que ele iria procurar pelo menor, mas que voltaria para ceifar sua vida.

De mais a mais, o apelante foi pronunciado e condenado por homicídio qualificado, ameaça, sequestro e corrupção de menores, em concurso material.

O Ministério Público ao apresentar as acusações mediante o Conselho de Sentença, além de requerer a condenação, entendeu pela exclusão da qualificadora do crime de sequestro prevista no artigo 148, § 1, do Código Penal. Os jurados, atentos ao arcabouço fático-probatório e diante das provas apresentadas, afastaram a qualificadora e mantiveram o tipo penal previsto no
caput
. Ademais, tal pedido, não quer dizer que não há prova desse fato no processo, visto que a vítima relatou o ocorrido em fase inquisitória e apesar de não se fazer presente em juízo, todo o processo demonstra seu medo e pavor com total razão.

Desta feita, as provas apresentadas judicialmente são harmônicas entre si, convergindo para a mesma direção, apontando com clareza que o recorrente deve ser responsabilizado pela prática criminosa em razão dos ciúmes da ofendida que possivelmente se relacionava amorosamente com outra pessoa. Nesse sentido, o acervo probatório é forte na materialidade, comprovada pelos depoimentos dos policiais e laudo de necropsia, bem como autoria, em razão do que foi produzido perante as garantias constitucionais, de maneira que tem-se seguramente que o apelante praticou além do homicídio qualificado, o crime de ameaça, sequestro e corrupção de menores, tendo os jurados entendido pela
condenação do recorrente, que deve ser mantida
, de forma que não cabe aqui julgar a profundidade das provas, mas apenas analisar se elas foram aptas a apresentar uma viabilidade mínima para atender aos propósitos da acusação. Assim, é ponto pacífico na jurisprudência:

(...) No recurso fundado no art. 593, III, "d", do CPP - decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária à prova dos autos -,
ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados
.
Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Tribunal Popular
, no exercício da sua soberana função constitucional. (...) (AgRg no HC n. 808.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de 30/8/2023
).

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1º, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 121 DO CP.

1.
Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo
.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e seguintes Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020 e publicado no DJe de 29.10.2020)

“[...]
Não há falar em julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando os jurados acolhem uma das teses existentes, especialmente se esta encontra amparo nas provas reunidas nos autos
. Insubsistente a tese de incidência da figura da desistência voluntária na hipótese em que o acusado encerrou os atos de execução, atentando efetivamente contra a vida da vítima ao desferir-lhe várias facadas, sendo certo que o resultado morte (consumação) só não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]” (TJMT, Ap 59419/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016)

É por essas razões acima alinhavadas que
não assiste razão para anulação do julgamento
por estar demonstrado nos autos que a decisão ocorreu de acordo com as provas nele contidas.

De outro lado, em relação à dosimetria, assiste parcial razão a defesa.

Em relação ao crime de homicídio qualificado entendo que não há como modificar o cálculo, uma vez que está em consonância com os entendimentos do Tribunal Superior de Justiça. Para melhor análise, transcrevo a sentença:

“(...) As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que a vítima foi atingida por 32 (trinta e dois) golpes de instrumento perfuro cortante e sofreu uma incisão que resultou na amputação traumática do seu pescoço (degolamento), causando-lhe sofrimento atroz e desnecessário. Contudo, como a motivação e as circunstâncias supracitadas foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença para qualificar duplamente o crime, não poderão ser novamente consideradas, sob pena de configuração do bis in idem: APELAÇÃO – TENTATIVADE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: CULPABILIDADEE MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exigência de conduta diversa não é fundamento idôneo para negativar a culpabilidade do agente. Não pode ser considerada como motivo do crime negativo a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri, sob pena de bis in idem. Precedentes do STJ. (TJ/MT, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 112473/2016 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA CAPITAL RELATORA: DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO APELADO: ROBERTO EVANGELISTABARBOSA Número do Protocolo: 112473/2016). O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois no momento do crime estava apenas conversando com a ex-namorada do acusado; A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal; “15. As elementares do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017). Isto posto, e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto é apenas uma: culpabilidade acentuada AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. QUANTIDADE DE DISPAROS DESFERIDOS CONTRA A VÍTIMA. PERSEGUIÇÃO DESTA. CONDUTA QUE RESULTOU EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Mostra-se idônea a fundamentação consignada, na origem, para atribuir desvalor à circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que o Paciente desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra a vítima, após intensa perseguição desta, conduta que também resultou em colisão automobilística. 2. A adoção do parâmetro de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa afigura-se como importante baliza para a realização do cálculo da pena. No entanto, consoante jurisprudência desta Corte, é possível a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante a apresentação de fundamentação idônea. 3. No caso em exame, foi apresentada motivação adequada e suficiente para a elevação da reprimenda em patamar superior a 1/6 (um sexto), já que, além da considerável quantidade de disparos (constatada, no corpo da vítima, a presença de cinco orifícios de entrada de projétil de arma de fogo - PAF), também foi ressaltado que o modus operandi do delito envolveu intensa perseguição do ofendido, resultando, ainda, em acidente automobilístico. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 703.403/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo torpe e com emprego de meio cruel), também de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado enquanto a outra servirá como circunstância agravante: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. MAIOR GRAU DE CENSURA EVIDENCIADO. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE RECONHECIDA PELO JÚRI. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. MENORIDADE RELATIVA E REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 5. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). 6. No caso, o Tribunal do Júri reconheceu a incidência de duas qualificadoras do crime de homicídio, tendo o motivo fútil sido utilizado para qualificar o delito e o recurso que dificultou a defesa da vítima - disparos efetuados pelas costas e por diversos agentes - sopesado na primeira fase, para exasperar a pena-base, não havendo que se falar, portanto, em bis in idem. (...) (STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021). Reconheço, pois, a circunstância agravante do motivo torpe, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 02 (dois) anos (1/6), passando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão. Não há circunstância agravante ou atenuante a ser computada. Em decorrência, mantenho a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão, reprimenda que torno definitiva ante a inexistência de outras circunstâncias ou causas modificadoras deste quantum.(...)”

Ademais, observando a sentença acima, o juiz utilizou a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena-base obtendo o
quantum
de 14 (quatorze) anos. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, diante do silêncio do Código Penal em relação a fração para aumentar a pena inicial, pode ser utilizada tanto a fração de um sexto calculada sobre a pena base do crime quanto 1/8 (um oitavo) calculada do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito. Trago o seguinte julgado:

[...] 6. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, onde se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena- base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais, não havendo falar em aumento desproporcional.
[...] 10. Agravo regimental improvido
(AgRg no AREsp n. 1.828.230/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Portanto entendo que a pena-base está fixada em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, deve ser mantida.

Em relação à segunda fase do cálculo dosimétrico, observa-se que o magistrado utilizou a fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena em formação, obtendo 16 (dezesseis) anos.

É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a fração comumente utilizada na segunda fase do cálculo é de um sexto quando há atenuantes e agravantes de pena, desde que não haja fundamentação adequada para aplicar fração diversa,
in verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas.
Assim, a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas
. [...] (
AgRg no HC n. 881.988/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.). Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 883.502/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Ademais, ao realizar o cálculo para majorar a pena utilizando a fração de um sexto da pena-base, obtém-se 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses, contudo, o magistrado aplicou a pena intermediária de apenas 16 (dezesseis) anos sendo mais benéfica ao apelante
.
Portanto, deixo de modificar a reprimenda, uma vez que está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação ao crime de corrupção de menores, para melhor análise, trago o trecho da sentença na parte da dosimetria:

[...] A culpabilidade do acusado é acentuada, pois ordenou que seu próprio filho, acompanhado de terceira pessoa, também possivelmente inimputável, praticasse o crime de homicídio contra a vítima, mediante golpes de faca; O acusado não registra antecedente criminal. Possui duas ações penais em andamento, nas quais denunciado pela prática de crime doloso contra a vida, mas que ainda se encontram na fase instrutória. Portanto, de acordo com a Súmula nº 444 do STJ, não poderão ser consideradas neste momento: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular; O motivo e as circunstâncias do crime são próprias da conduta típica; O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois estava sob a ordem do próprio pai;

A consequência do crime foi grave, já que resultou na morte de uma pessoa; Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de corrupção de menores – de 01 a 04 anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão. Ante o reconhecimento do Conselho de Sentença, de que o crime praticado pelo inimputável corrompido – homicídio qualificado – figura no rol dos crimes hediondos (Lei nº 8.072/90, art. 1º), aumento a pena em 1/3 (um terço), passando-a para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, reprimenda que torno definitiva por não vislumbrar mais nenhuma circunstância ou causa modificativa deste quantum [...]

Observa-se que o juiz sentenciante reconheceu como desfavoráveis duas circunstâncias judiciais para majorar a pena-base, quais sejam, a culpabilidade e consequências do crime.

Entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais que foram consideradas desfavoráveis ao apelante:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A culpabilidade anoto, por derradeiro neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

No caso dos autos, o juiz singular considerou o fato de o apelante ter obrigado o seu filho menor a praticar as lesões que foram suficientes para causa do óbito da vítima, sendo-lhe desferidas 32 (trinta e duas) facadas e como se não bastasse isso, causou o degolamento.

Portanto, verifica-se que a fundamentação utilizada para aumentar a pena na culpabilidade ultrapassou sobremaneira a ordinariedade do crime de corrupção de menores.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

In casu
, verifica-se que a fundamentação utilizada é idônea, haja vista a grave consequência do crime, no caso o óbito da vítima.

Em relação ao aumento da pena-base em 1 (um) ano, entendo que está devidamente justificado, uma vez que a fundamentação utilizada é adequada e suficiente para sustentar a adoção de fração diversa da comumente admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual mantenho inalterada a reprimenda do crime de corrupção de menor.

Todavia, em relação aos crimes de ameaça e sequestro, necessária a readequação das penas.

No crime de ameaça, tendo em vista duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, qual seja, a culpabilidade e motivo torpe, não há razão hábil para manter a condenação aumentada fora dos limites estabelecidos pela jurisprudência. Esse tipo penal prevê a pena em abstrato de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção ou multa, a sentença estabeleceu a reprimenda em 2 (dois) meses de detenção.

Para tanto, tendo em vista o silêncio do legislador para estipular o
quantum
de aumento para valorações negativas de cada circunstância judicial, valho-me do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece a discricionariedade do julgador para aplicar o intervalo que varia de 1/8 (um oitavo) a 1/6 (um sexto), para cada circunstância valorada negativamente.

Conforme precedente já mencionado no teor do voto, por simetria utilizo a mesma fração para cada circunstância judicial, tornando a pena-base de 1 (um) mês e 10 (dez) dias.

Na segunda fase, ante a presença da agravante de pena prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
f
” do Código Penal, utilizo a fração 1/6 (um sexto) obtendo a pena em formação de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

O mesmo entendimento se aplica ao crime de sequestro, pois, o magistrado majorou a pena do apelante sem observar o que preceitua o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que fixou a pena-base em patamar acima do adequado, sem, contudo fundamentar essa exasperação da pena.

Portanto, necessária também à readequação da pena do crime de sequestro.

Considerando que há uma circunstancia judicial desfavorável ao apelante (motivo do crime), utilizo a fração de 1/6 (um sexto), obtendo 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante de pena do artigo 61, inciso II, alínea “
f
” do Código Penal, razão pela qual, majoro a pena utilizando a fração de 1/6 (um sexto), obtendo o
quantum
de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Torno definitiva ante a inexistência de outras circunstâncias ou causas modificadoras.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, obtenho a pena total de 20 (vinte) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial fechado, em atenção ao disposto no artigo 33 § 2º alínea “
a
” do Código penal.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, provejo parcialmente o recurso de apelação retificando a dosimetria nos crimes de sequestro e ameaça, mantendo incólumes os demais termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024